Tribunal: TJSP
Processo: 1504110-88.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. A inviolabilidade de domicílio é constitucionalmente excepcionada no mesmo dispositivo que a prevê, no caso de flagrante delito. Crime permanente. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Outrossim, os policiais afirmaram que o réu e seu genitor franquearam a entrada no imóvel onde foram

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. A inviolabilidade de domicílio é constitucionalmente excepcionada no mesmo dispositivo que a prevê, no caso de flagrante delito. Crime permanente. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Outrossim, os policiais afirmaram que o réu e seu genitor franquearam a entrada no imóvel onde foram apreendidas as drogas. Abordagem iniciada na via pública e confirmação do réu quanto ao teor dos informes que ensejaram a diligência. Desnecessidade de diligência investigativas anteriores. Ausência de ilicitude da busca domiciliar. Preliminar afastada.
MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Policiais civis apreenderam, na residência do réu, 259 porções de cocaína, 254 porções de crack e 204 porções de maconha, em diligência motivada por informes anteriores. Negativa e versão do réu sucumbiram à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, pela quantidade, natureza e diversidade das drogas. Afastamento da última circunstância e consequente redução proporcional da exasperação, para 2/9. Na segunda etapa, mantido o acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas reduzidas. Não incidência da detração penal da fase cognitiva, do artigo 387, par. 2o, do C.P.P., porque a definição do regime não se deu apenas pela pena concretizada, mas também nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, par. 3o, do C.P.). Regime inicial fechado adequado e incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade da pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e gravidade concreta do delito.
Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo parcialmente provido, para redimensionar as penas do réu para 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão e 712 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença.